Tribunal: TJSP
Processo: 1500252-25.2019.8.26.0660
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Crime de embriaguez ao volante – Direção perigosa não comprovada – Não demonstração a contento da lesividade ao bem jurídico tutelado – Precedentes da 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – ABSOLVIÇÃO – Recurso da defesa PROVIDO.